Tribunal: STJ
Processo: 0312434-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028549 - SP (2025/0312434-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ITAMAR BARBOSA DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRECLUSÃO
TEMPORAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SUI GENERIS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
,
corpus em razão da ocorrência da preclusão temporal
.
sui generis
2. O Tribunal de origem julgou a apelação do agravante em
e o
10/6/2014
habeas corpus
foi impetrado junto ao STJ apenas em

20/8/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão de alegada
nulidade ou falha no acórdão.
4. A defesa sustenta que o
pode ser impetrado a qualquer tempo, sempre
habeas corpus
que houver coação ilegal ou flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que, em respeito aos princípios da
segurança jurídica e da lealdade processual, a alegação da ocorrência de nulidades
absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à
mencionada preclusão.
6. O manejo do
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
habeas corpus
reconhecimento da preclusão, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O
não pode ser conhecido após longo decurso de
habeas corpus
tempo desde a decisão impugnada, em razão da preclusão temporal".
Documento eletrônico VDA52283639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 01d12337-c236-4d19-a4b2-6de1bf20b2e9

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 210.
STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay
Jurisprudência relevante citada:
Neto, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 14.9.2020; STJ, AgRg no RHC 134.300/SC, Rel. Ministro Sebastião
.
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/9/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52283639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 01d12337-c236-4d19-a4b2-6de1bf20b2e9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028549 - SP (2025/0312434-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ITAMAR BARBOSA DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRECLUSÃO
TEMPORAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SUI GENERIS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
,
corpus em razão da ocorrência da preclusão temporal
.
sui generis
2. O Tribunal de origem julgou a apelação do agravante em
e o
10/6/2014
habeas corpus
foi impetrado junto ao STJ apenas em

20/8/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão de alegada
nulidade ou falha no acórdão.
4. A defesa sustenta que o
pode ser impetrado a qualquer tempo, sempre
habeas corpus
que houver coação ilegal ou flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que, em respeito aos princípios da
segurança jurídica e da lealdade processual, a alegação da ocorrência de nulidades
absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à
mencionada preclusão.
Documento eletrônico VDA51858743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:29
Código de Controle do Documento: 9efb7d9f-a328-40ce-98cb-7a1c717e449a

6. O manejo do
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
habeas corpus
reconhecimento da preclusão, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O
não pode ser conhecido após longo decurso de
habeas corpus
tempo desde a decisão impugnada, em razão da preclusão temporal".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 210.
STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay
Jurisprudência relevante citada:
Neto, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 14.9.2020; STJ, AgRg no RHC 134.300/SC, Rel. Ministro Sebastião
.
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/9/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ITAMAR BARBOSA DE FREITAS
contra decisão de fls. 106/110, de minha relatoria, que indeferiu liminarmente o habeas
, com fundamento no
do RISTJ, em razão da ocorrência da preclusão
corpus
art. 210
temporal
.
sui generis
No presente recurso, a defesa alega que o
, enquanto remédio
habeas corpus
constitucional, pode ser impetrado a qualquer tempo e sempre que o paciente estiver sob
coação ilegal ou flagrante ilegalidade no seu direito de locomoção, como no caso em
epígrafe.
Aduz que a concessão da ordem resultará na absolvição ou, ao menos, reduzirá a
pena corporal imposta ao agravante, de modo que o
é plenamente adequado e sua
writ
análise independe do trânsito em julgado da condenação ou do tempo decorrido desde a
data em que prolatado o ato reputado coator.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento
procedente do recurso pelo Colegiado, para que seja concedida a ordem de habeas
.
corpus
O MPF manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 139/142).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51858743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:29
Código de Controle do Documento: 9efb7d9f-a328-40ce-98cb-7a1c717e449a

A irresignação não merece prosperar.
Diante da hipótese de
substitutivo de meio próprio de impugnação,
habeas corpus
a impetração, de fato, não merecia ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Ademais, assim como concluído da decisão vergastada, a possibilidade de análise
da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra possível.
Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do agravante em 10 de
junho de 2014 (fl. 78), sendo que somente no dia 20 de agosto de 2025 foi impetrado o
presente
, o qual acertadamente não foi conhecido, em decorrência da preclusão
writ
temporal sui generis.
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a
alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no
acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
PRECLUSÃO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO ANTIGO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA
DA PENA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I - É assente nesta Corte que o regimental deve trazer
novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
sob pena de manutenção do decisum pelos próprios
fundamentos.
II - "A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a
lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou
qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n.
690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe de
.
25/10/2021)
III - O manejo do habeas corpus muito tempo após
a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da
preclusão, em respeito à coisa julgada e ao princípio da
segurança jurídica.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 851.309/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
)
15/12/2023.

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA.
PEDIDO DE AFETAÇÃO À TERCEIRA SEÇÃO. AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES DO
DO RISTJ. PLEITO DE
ART. 14
AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DA CORTE DE
Documento eletrônico VDA51858743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:29
Código de Controle do Documento: 9efb7d9f-a328-40ce-98cb-7a1c717e449a

ORIGEM
OBJETIVANDO
A
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO
DO CÓDIGO DE
ART. 414
PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
MANEJO TARDIO DO WRIT. PRECLUSÃO. INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra, in casu, a presença das
hipóteses do
do RISTJ a justificar a afetação à
art. 14
Terceira Seção do presente feito.
2. A questão da declaração de inconstitucionalidade
do
parágrafo único, do CPP, pela via incidental, nos
art. 414,
termos do
da CF e da Súmula Vinculante n. 10 do
art. 97
STF, procedendo-se depois a absolvição sumária do
recorrente, não foi objeto de cognição pela Corte de origem,
na medida em que o acórdão atacado entendeu que já havia
o trânsito em julgado da sentença para a defesa e não havia
a ocorrência de constrangimento ao direito de locomoção do
paciente, o que, tornaria inviável a análise nesta sede, sob
pena de incidir em indevida supressão de instância,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus muito
tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta. Na hipótese em
exame, a sentença atacada no Tribunal de origem por
meio do mandamus originário transitou em julgado em
21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha interposto
apelação, recurso apropriado, nos termos do
do
art. 416
CPP, vindo o recorrente, após passados 3 anos, alegar a
ocorrência de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices,
cumpre ressaltar que 'o habeas corpus não se presta a
declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei ou ato normativo. A sua propositura se
destina
a
casos
excepcionais,
consistentes
no
restabelecimento do direito de ir e vir, quando já violado, ou a
preservação deste, quando sob ameaça concreta, atual ou
iminente e, contra ilegalidade ou abuso de poder' (RHC
27.948/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
20/11/2012,
26/11/2012)
5. 'A instauração do incidente de inconstitucionalidade
é incompatível com a via célere do habeas corpus porque a
celeridade exigida ficaria comprometida com a suspensão do
feito e a afetação do tema à Corte Especial para exame do
pedido' (HC 244.374/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
Quinta Turma, DJe 1o/8/2014).
6. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC 97.329/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe
)
14/9/2020.

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ TRÊS
ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT. TRÂNSITO EM
JULGADO.
INÉRCIA
DA
DEFESA.
TESES
NÃO
Documento eletrônico VDA51858743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:29
Código de Controle do Documento: 9efb7d9f-a328-40ce-98cb-7a1c717e449a

SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, TAMBÉM, HÁ
TRÊS ANOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NOVA
OITIVA DA VÍTIMA QUE TERIA MUDADO A SUA VERSÃO
DOS FATOS NO CONSELHO TUTELAR. REVISÃO
CRIMINAL. INSTITUTO JURÍDICO ADEQUADO PARA A
ANÁLISE DESSA QUESTÃO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria,
em virtude de ter transcorrido cerca de três anos, entre a
impetração do mandamus e a sessão de julgamento da
apelação em que ocorreram as supostas ilegalidades.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça -
STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade
processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal.
2. Não pode ser realizado o exame aprofundado de
provas no writ, haja vista que a anulação do acórdão
transitado em julgado há três anos dependeria do
reconhecimento da viabilidade da mudança da convicção
acerca de todo o acervo probatório e não só pela nova
versão dos fatos relatados pela vítima às Conselheiras
Tutelares, até porque para embasar a condenação do
paciente foram utilizados também os depoimentos da mãe e
avó da vítima, além da avaliação psicossocial. Com efeito, a
questão - mudança da versão da vítima de estupro de
vulnerável -, deve ser apreciada no âmbito de revisão
criminal a ser protocolada no Tribunal de origem, com ampla
dilação probatória e não na via eleita que não permite isto.
3. Desta forma, não pode ser apreciado o pleito de
anulação do acórdão para a reinquirição da vítima.
4. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 569.716/SP, de minha relatoria, Quinta Turma,
DJe
)
23/6/2020.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
UNIFICAÇÃO
DE
PENA
PELO
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT
NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. LEGALIDADE. VIA
INADEQUADA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Irrepreensível a decisão proferida pelo Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, que não conheceu do habeas
corpus, na medida em que este não é o instrumento
adequado para a revisão da decisão proferida nos autos da
execução da pena, mormente na hipótese em que a decisão
objurgada, proferida em
foi contestada pelo
5/9/2017,
recurso adequado, cuja decisão de não conhecimento
transitou em julgado em 11/5/2018.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus muito
tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta (RHC n. 97.329/SP,
Documento eletrônico VDA51858743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:29
Código de Controle do Documento: 9efb7d9f-a328-40ce-98cb-7a1c717e449a

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
8/9/2020,
14/9/2020)
3. De mais a mais, a ilegalidade suscitada (não
reconhecimento da continuidade delitiva) não é flagrante e
necessitaria de uma análise mais aprofundada das provas
dos autos, o que não é possível na via eleita, de cognição
sumária e rito célere. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 134.300/SC, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
)
30/9/2021.

Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Colendo Supremo
Tribunal Federal (grifos nossos):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO POSTERIOR.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de
intimação pessoal dos defensores dativos para as
sessões de julgamento das apelações, incide na espécie
a preclusão da questão, já que a referida nulidade
somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente,
mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no
tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses
. Precedentes.
após o julgamento
2. Recurso não provido.
(RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel.
p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de
)
25/2/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 3. NULIDADE
DA AÇÃO PENAL. 4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA PARA UMA DAS AUDIÊNCIAS EM
QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. 5.
REVISÃO CRIMINAL. 6. INÉRCIA DA DEFESA. NULIDADE
ARGUIDA
SOMENTE
APÓS
OITO
ANOS.
7.
PRECEDENTES
RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO.
DO STF. 8. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 143045 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe de
)
16/8/2017.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO . HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR
DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal entende que “a nulidade não suscitada no
momento oportuno é impassível de ser arguida através
Documento eletrônico VDA51858743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:29
Código de Controle do Documento: 9efb7d9f-a328-40ce-98cb-7a1c717e449a

de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob
pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão
criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do
resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio
dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada
nesta impetração.
3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da
apelação.
4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito
por inadequação da via processual. Cassada a liminar
deferida.
(HC 102.077/SP, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO,
PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/4/2014.)

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO
JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA
DEFESA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
PELA
NÃO
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE
PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO.
1. Decorridos quase dois anos do trânsito em
julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da
defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade
. Precedentes.
ocorrida nesse julgamento
2. Ordem denegada.
(HC 112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira
Turma, DJe de
)
18/5/2012.

Desse modo, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido
alegada nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51858743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:29
Código de Controle do Documento: 9efb7d9f-a328-40ce-98cb-7a1c717e449a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.028.549 / SP
Número Registro: 2025/0312434-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0009224312108260286 9224312108260286
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ITAMAR BARBOSA DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ITAMAR BARBOSA DE FREITAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ITAMAR BARBOSA DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52267488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:50:41
Código de Controle do Documento: 36abcada-4aa0-47d6-b788-170460c8fdbe

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:50:41
Código de Controle do Documento: 36abcada-4aa0-47d6-b788-170460c8fdbe